Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades apuradas em procedimentos prévios à celebração de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, em que se apreciam Pedidos de Reexame interpostos por ex-gestores do Ministério do Turismo contra o Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , mantido Acórdão 867/2020-TCU-Plenário (embargos de declaração), por meio do qual este Tribunal rejeitou as razões de justificativa dos ora recorrentes e aplicou-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Carlos Paulo de Sousa, Francisca Regina Magalhães Cavalcante e Freda Azevedo Dias para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Marta Feitosa Lima Rodrigues, Márcio Ferreira do Nascimento e Jurema Camargo Monteiro, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial para reduzir o valor das multas aplicadas, modificando o item 9.1 do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.1. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, as respectivas multas individuais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Mário Augusto Lopes Moysés 45.000,00 Frederico Silva Costa 20.000,00 Francisca Regina Magalhães 20.000,00 Márcio Ferreira do Nascimento 5.000,00 Freda Azevedo Dias 8.000,00 Carlos Paulo de Souza 8.000,00 Jurema Camargo Monteiro 4.000,00 Luciano Paixão 8.000,00 Marta Feitosa Lima Rodrigues 4.000,00 9.3 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo.